Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-02.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-20
Data de publicação: 2025-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000213-02.2021.8.05.0103

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: P. W. P. B. e OUTRO

Advogado(s):
VINICIUS MISAEL PORTELA

APELANTE/APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s):
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
PLANO DE SAÚDE.
CRIANÇA
AUTIS
TA
. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
.
CUSTEIO. IMPOSIÇÃO.
PROFISSIONAIS APTOS. REDE CREDENCIADA.
AUSÊNCIA.
REEMBOLSO
INTEGRAL
. CABIMENTO.
PSICOPEDAGOGO. AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO AFASTADA.

PEDIDO. AMPLIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
INDENIZAÇÃO. VALOR.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA.
REFORMA PARCIAL
.

I – Interposto o recurso, pela Ré, dentro do prazo legal, rejeita-se a preliminar de intempestividade, arguida pelo Autor.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A existência de relatório médico, que prescreve o acompanhamento por equipe multidisciplinar, como essencial para o menor diagnosticado com autismo, impõe o seu fornecimento e custeio pelo plano de saúde, ainda que em forma de reembolso, que deve ser integral, no caso de inexistir, no local, profissional apto credenciado.

III – O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a psicopedagogia possui cobertura obrigatória e ilimitada, pelas operadoras de plano de saúde, por integrar sessões de psicologia, mas afasta a obrigação para acompanhamento em ambiente escolar e ou domiciliar ou realizado por profissional de ensino, salvo se houver previsão contratual.

IV – Não pode ser acolhido o pedido do Autor para ampliação da condenação, com o objetivo de abarcar terapias que não foram indicadas quando do ajuizamento da ação, porque os limites objetivos da lide já estavam estabilizados.

V – A recusa da operadora em custear o tratamento e impor limite para o método ou sessões terapêuticas indispensáveis ao segurado configura dano moral indenizável, conforme posicionamento pacífico da jurisprudência.

VI – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivo da redução do montante arbitrado na sentença.

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000213-02.2021.8.05.0103
,

da Comarca de Ilhéus, em que figuram como
Apelante
s
e
Apelados
, simultaneamente, P. W. P. B. e CENTRAL NACIONAL UNIMED.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR A PRELIMINAR,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA